Tribunal: TCU
Processo: 001.473/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5586/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.473/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clara Medeiros Rizel Santana (XXX.702.001-XX); Edna Gomes dos Santos Melo (XXX.942.138-XX); Elvira Mariane Schulz (XXX.635.529-XX); Gilmar Francisco Bossle (XXX.248.100-XX); Heraldo de Aguiar Feitosa e Castro (XXX.401.103-XX); Jose Maria de Faria Chaves (XXX.423.807-XX); Larissa Venturini Akamine (XXX.142.388-XX); Paulo Cesar Martins (XXX.248.118-XX); Pedro Miguel Micca (XXX.353.998-XX); Yolanda Alves Teixeira (XXX.721.681-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.